Tribunal: STF
Processo: RE 1466181
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 09), interposto pelo Prefeito do Município de Jundiaí, interposto com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 05), assim ementado:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL nº 9.855, de 11 de novembro de 2022, do Município de Jundiaí, que Institui o Programa “Florescer Além da Cicatriz”, de incentivo a tatuadores na realização de atendimento a mulheres que sofreram traumas que resultaram em marcas e cicatrizes. 1) Ausência de invasão a esfera de iniciativa reservada ao Alcaide. Tema 917 da C. Suprema Corte. Norma de caráter programático, geral e abstrato, que se insere dentro da atribuição típica e predominante normativa da Câmara. 2) Necessidade de dar interpretação conforme à Constituição sem redução de texto para inclusão de transgêneros (transmasculinos), no art. 1º Lei n. 9.855, de 11 de novembro de 2022, do Município de Jundiaí. Diversidade sexual que é um direito vinculado à autonomia e à liberdade de expressão, valores fundamentais albergados pela Constituição Federal de 1988 que prevê como direito fundamental a “dignidade da pessoa humana” (art. 1º., III), como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (art. 5º, caput). Precedentes do C. Órgão Especial. Ação parcialmente procedente, para dar interpretação conforme à Constituição sem redução de texto para inclusão de transgêneros (transmasculinos), no art. 1º Lei n. 9.855, de 11 de novembro de 2022, do Município de Jundiaí.  



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que houve violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, previstos nos artigos 5º, caput, incisos I e LIV, e 37 da Constituição Federal.



    Assevera que “o programa em debate deve estar em harmonia e inserido na política publica especifica, sob pena de colocar em xeque a efetividade das ações em curso e evitar agravamento da situação das pessoas atendidas pelo programa.”



    Aduz que “[a]demais, há o agravante de o Programa em referência ser destinado exclusivamente à determinada atividade econômica, o que esbarra no principio constitucional da impessoalidade, insculpido no “caput” do art. 37 da Lei Maior.(...).”  



    O Ministério Púbico opina pelo não conhecimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.   



    O recurso não merece prosperar.  



    O recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    Colho do acórdão os seguintes trechos referentes à comprovação da repercussão geral na presente hipótese:  



    O cerne da questão deste Recurso Extraordinário é a evidente violação aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade. 



    A presente lei visa promover o incentivo de tatuadores a realizarem atendimento de mulheres vítimas de traumas, queimaduras e diferentes ocorrências que resultaram marcas e cicatrizes na pele, o que se denota que o serviço autorizado pela legislação municipal está voltado a proteção a mulher. 



    Em razão de sua importância, o tema é abrangido pelas hipóteses do artigo 1.035, §1º, do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:



    […]



    Com efeito, por sua importância, o caso ultrapassa os interesses subjetivos deste Prefeito Municipal, notadamente no campo político, social e jurídico, pois se discute se a promoção de campanhas para tatuagem, a ser realizado pela sociedade civil organizada, deve estar em harmonia e inserido na política pública específica, pois ao contrário a mera tatuagem sem qualquer atendimento multidisciplinar que o ampare pode também representar uma agressão ao corpo da mulher. 



    Enxerga-se, ainda, que a discussão alça além dos limites territoriais do Município de Jundiaí, visto que, pela leitura do próprio texto da lei municipal, o atendimento abarcaria mulheres vítimas de violência doméstica. 



    E, nesta linha, há de se considerar que a Turma Julgadora incluiu no programa os transgêneros (transmasculinos) não fazendo expressa menção a outros gêneros e categorias também tutelados pela Lei Maria da Penha, o que denota afronta ao princípio da isonomia e possível divergência com a orientação da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.  



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.  



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.  



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).  



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.   



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.  



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente